Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722782-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STEFANO MENDONÇA DA SILVA PACIENTE: STEFANO MENDONÇA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, STEFANO MENDONÇA DA SILVA, pelo qual pretende a comutação de pena, prisão domiciliar, saída temporária e trabalho externo. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que se manifestou pela ausência de fundamento jurídico para complementar o requerimento, uma vez que o réu está assistido por advogado particular e o pedido deve ser dirigido ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (ID 60767540). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pela inadmissibilidade do habeas corpus, haja vista a ausência de provocação do Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 61030251). É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos do processo de execução n. 0013911-77.2014.8.07.0015 (SEEU), observa-se que, embora seja possível que tenha razão o impetrante na sua irresignação, não submeteu a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço por esta Corte ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO NÃO VENTILADO NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO CNJ 417/2021, COM AS MODIFICAÇÕES FEITAS PELA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. (...) 6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)”; “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 4. Agravo conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator